Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715601-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava (id 58129517) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711654-53.2019.8.07.0018 – id 193216146), que, em cumprimento de sentença, não analisou o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse quanto ao imóvel situado na SHIN QL 02, Conjunto 03, Lote 14, Lago Norte, matrícula 28.042, do 2o RIDF, por julgar que a matéria já foi exaustivamente enfrentada em outros feitos em que o agravante é parte ou terceiro interessado. Alega, em síntese, que necessita da medida supracitada, até decisão final dos embargos de terceiro (Proc. 0700196-63.2024.8.07.0018) e do pedido de adjudicação compulsória (Proc. 0009731-27.1995.8.07.0001), para que não seja compelido a desocupar o mencionado imóvel, do qual é possuidor há mais de 43 anos. Afirma que adquiriu o imóvel de boa-fé e que somente teve ciência do feito principal após um Oficial de Justiça procurar o Sr. Cristiano Gomes do Carmo (réu/devedor), de quem adquiriu os direitos possessórios do imóvel em referência. Discorre que firmou contrato de concessão de uso com a Embraco - credora da Novacap (Proc. 0009731-27.1995.8.07.0001) -, e posterior cessão de crédito (CF 100, §§ 11 e 13), tendo direito à adjudicação compulsória (CPC 825, I, e 876), visto que o valor do imóvel (R$ 1.500.000,00) é inferior ao crédito executado pela Embraco (R$ 45.605.012,40). Assinala que cumpre a função social da propriedade (CF 5o, XXIII, e 1.228, §1o) e merece a tutela vindicada (CPC 674 e 678). Requer a concessão da tutela de urgência (CPC 300 e 562), a fim de mantê-lo na posse do imóvel, até o julgamento do mérito do presente agravo pelo Colegiado. 2. Não se reveste de conteúdo decisório o pronunciamento do Juízo a quo que rememora decisões proferidas em outros feitos acerca da pretensão do agravante de suspender o cumprimento de sentença da ação principal de reintegração de posse. Confira-se: (...). Nada há a prover quanto ao pedido de ID 192286834, diante da exaustiva fundamentação já explanada nos pronunciamentos judiciais sobre os pedidos formulados pelo Sr. GILLIARD GONÇALVES DA SILVA, os quais cito a seguir: 192427485, dos autos 0700196-63.2024.8.07.0018; ID 189703692, dos autos 0009731-27.1995.8.07.0001. (...). Por oportuno, o agravante requereu a suspensão da reintegração de posse na execução promovida pela Embraco contra a Novacap, indeferida pelo Juízo em 12/03/24 – decisão publicada em 18/03/24 –, da qual o ora agravante não recorreu (Proc. 0009731-27.1995.8.07.0001 - id 189703692). A propósito, atente-se para excerto do decisum: (...). No caso dos autos, foi constatada a inadequação desse instrumento para a garantia da quitação da dívida da NOVACAP, em razão do já mencionado entendimento firmado no STF – ADPF 949. Por conseguinte, incabível a adjudicação do bem anteriormente penhorado pelo credor, tampouco por eventual cessionário do crédito, uma vez que o entendimento emanado do STF tem eficácia erga omnes. Nesse contexto, foi determinada a desconstituição das penhoras impostas aos bens da NOVACAP nestes autos. Em que pese a argumentação do Sr. GILLIARD GONÇALVES DA SILVA, no sentido de que possui Concessão de Uso do Imóvel situado no SHIN QL 02, Conjunto 03, lote 14 – Lago Norte concedida pela Embraco, bem como Cessão de Créditos cedidos pela Embraco, fato é que tais compromissos celebrados entre os mencionados agentes não têm o condão de infirmar o rito de pagamentos imposto pelo STF à Novacap, tampouco afastar os direitos reais decorrentes da propriedade ostentados por aquela Empresa Estatal, que tem a faculdade de invocá-lo contra quem quer que seja. No caso, é de se ressaltar que após a Novacap ter deflagrado a fase de cumprimento de sentença (autos 0711654-53.2019.8.07.0018) com o fito de ser reintegrada na posse do imóvel, tal medida já foi objeto de Embargo de Terceiro (0000074-04.2018.8.07.0018), cuja pretensão foi rejeitada (sentença - ID 82503006; acórdão - ID 164182169, ambos IDs dos autos originários), tendo o TJDFT confirmado a sentença com espeque no entendimento segundo o qual a “cessão de direitos firmada após a realização e averbação da penhora na matrícula do imóvel não justifica o desfazimento da constrição”. (Acórdão 1405226) Ademais, o próprio Sr. GILLIARD GONÇALVES DA SILVA é embargante nos autos 0700196-63.2024.8.07.0018, sendo certo que, nos referidos autos, a tutela de urgência foi indeferida, bem como a tutela de urgência recursal, apreciada em sede de Agravo de Instrumento. O direito da Novacap sobre o referido imóvel deve ser respeitado e não há motivo justo que obste a entrega do que lhe é devido – no caso a desconstituição da penhora. Por oportuno, colaciono aos autos entendimento do TJDFT sobre o tema. Confira-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. O bem público, por qualquer motivo, não pode ser alienado, se tornar objeto do direito de propriedade do particular ou se converter em objeto do direito de posse de outrem que não o Estado. 2. Nos autos de origem, tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Não se vislumbra hipótese de uso especial de bem público legalmente titulado, mas de ocupação irregular de área pública, porque a utilização do imóvel realiza-se de forma clandestina, sem apoio em qualquer ato unilateral ou contrato emanado da Administração Pública. 3. Correta a r. decisão agravada que, ao reconhecer a inexistência de posse por parte dos embargantes, não obstaculizou o cumprimento do mandado de reintegração expedido em favor da Terracap nos autos principais. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1798449, 07019578620238079000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO 1. A ocupação precária não confere direito à indenização por acessões e por benfeitorias, tampouco direito de retenção, uma vez que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, tais direitos somente são reconhecidos ao possuidor de boa-fé. 2. Ainda que os embargantes/recorrentes tenham ocupado o imóvel por longo período mediante tolerância do poder público, não há como afirmar que houve exercício regular de posse, visto que a ocupação irregular de área pública constitui mera detenção, sem proteção jurídica. Consequentemente, tendo em vista a precariedade da ocupação do imóvel, não há que se falar em boa fé dos autores/apelantes a render ensejo ao dever de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no terreno público. 3. Recurso desprovido”. (Acórdão 1105656, 20170110334598APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: 185/186). Outrossim, consigno que qualquer negócio jurídico celebrado entre EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA e GILLIARD GONÇALVES DA SILVA deve ser equacionado pelos referidos negociantes extrajudicialmente ou no foro jurídico competente que, no caso de avença entre particulares, é a Vara Cível. (...). Grifos no original Por outro lado, os embargos de terceiros já contam com sentença de improcedência do pedido, da qual extraio o seguinte excerto (id 192427485 – Proc. 0700196-63.2024.8.07.0018): (...). Nesse caminhar, observa-se que o embargante não atendeu às formalidades necessárias para adquirir a propriedade do imóvel penhorado. Além disso, celebrou o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel após averbação da penhora na matrícula do bem. Essas conclusões são retiradas da análise do documento de Id 184481787, onde se constata que o imóvel situado no lote 14, da quadra QL - 0/1, do Trecho 0, do SHIN, Brasília-DF é de propriedade da NOVACAP e que o registro da penhora ocorreu no ano de 1994, antes de o embargante celebrar o contrato de compromisso de compra e venda, o que veio a ocorrer apenas em 22 de março de 2022. Sendo assim, a alegação do embargante no sentido de que é proprietário do imóvel foi derrogada pela força probante do documento da parte embargada. Quanto ao argumento de que o embargante adquiriu o bem mediante usucapião, dada a cadeia sucessória delineada na exordial, tal tese também carece de legitimidade, considerando a natureza pública do bem e, se isso não bastasse, a carência de pronunciamento judicial que a reconheça. A esse respeito, dispõe o art. 183, §3o, da CF, ipsis literis: “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. Outrossim, não foi demonstrado qualquer vício que impeça o reconhecimento da validade da matrícula 28.042, o que torna hígida a informação nela contida. Há que se destacar, ainda, que melhor sorte não assiste ao requerimento formulado pelo embargante em sede de Réplica, ao reiterar o pleito de suspensão da ordem de reintegração em decorrência do instrumento particular de cessão de crédito judicial firmado com a empresa EMBRACO, credora da embargada, o que lhe asseguraria a adjudicação sobre o bem. Isto, pois, ao compulsar os Autos n. 0009731-27.1995.8.07.0001, nos quais apresentado o indigitado ajuste, o requerimento foi rechaçado, em decorrência da ordem ulterior de levantamento de todas as penhoras incidentes sobre os bens da ora embargada, tudo em razão do julgamento da ADPF 949, o que tornou inviável a forma de adimplemento do crédito pela então credora EMBRACO nos moldes constritivos que vinham sendo implementados. Neste particular, de relevo se fazem as ponderações contidas na Decisão prolatada no Id 189703692 daquele processo, segundo as quais: (...). No mais, o pedido subsidiário da parte embargante de retenção e indenização pelas benfeitorias destoa do rito estrito dos Embargos de Terceiro, que busca o desfazimento de constrição ou sua inibição, conforme artigo 674 do CPC, a saber: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Dessarte, eventual direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas pelo embargante deve ser requerido por meio de ação judicial própria, não sendo possível a discussão em sede de Embargos de Terceiro, tratando-se de evidente inadequação da via eleita e, consequentemente, falta do interesse de agir. (...). Ressalto, por pertinente, que nos próprios embargos de terceiro a liminar foi por mim indeferida, nos seguintes termos (id 188008441): (...). O agravante/embargante celebrou com Cristiano Gomes do Carmo, em 22 de março de 2022, “instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel - SHIN QL 02, Conjunto 03, casa 14, Lago Norte/DF” (ids. 184481788 a 184481793, autos principais). Em consulta ao Proc. 0711654-53.2019.8.07.0018 que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública, originário do cumprimento de sentença apresentado pela NOVACAP/agravada, que a ação Reivindicatória contra o Cristiano Gomes do Carmo foi ajuizada em 25/09/2019 (id. 50599530 – proc. 0711654-53.2019.8.07.0018) com comparecimento espontâneo desse em 27/10/2020, sentença de procedência da demanda reivindicatória com determinação de reintegração da autora na posse proferida em 1/2/21 (id. 82503008), confirmada pelo acórdão de no 1.407.128, e trânsito em julgado em 31/3/2023 (id. 155079901). Vejamos e ementa do referido acórdão: Apelação Cível. Reintegração de posse: a ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. (4a T. Cível, ac. 1407128, Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 10/3/2022) Verifica-se que quando de celebração do instrumento particular entre o agravante e o Cristiano Gomes do Carmo, em 22 de março de 2022, já havia sentença de procedência da demanda reivindicatória confirmada, inclusive, pelo Tribunal. Assim, em princípios, tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário – CPC 109, § 3o. Portanto, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 184746055 – autos principais): (...). Portanto, o presente agravo é inadmissível. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator